Tribunal: TJES
Processo: 5014089-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014089-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA SATHLER

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia de Oliveira Sathler contra decisão que, em sede de ação ordinária, revogou o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido, sob o argumento de que a recorrente possui plenas condições de arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a revogação do benefício da gratuidade de justiça se afigura correta, diante da apresentação de provas que infirmam a alegação de hipossuficiência da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade meramente relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, conforme o § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil.

4)
A presunção de hipossuficiência da agravante resta elidida por documentos que demonstram realidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade, notadamente os extratos do Portal da Transparência.

5)
A recorrente percebe proventos de aposentadoria como servidora pública federal em patamares expressivos, com remuneração líquida de R$ 12.976,54 (doze mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que pode ultrapassar R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

6)
A capacidade financeira da agravante é corroborada pelo recente pagamento de custas processuais em outra demanda, no valor de R$ 5.974,10 (cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos), e pelo adimplemento de honorários advocatícios na quantia de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).

7)
Tais transações financeiras afastam a alegação de insuficiência de recursos, tornando a manutenção da decisão agravada medida que se impõe para evitar a banalização do instituto da gratuidade de justiça, tendente a amparar os verdadeiramente necessitados.

8)
A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica esvazia tanto o fumus boni iuris quanto o periculum in mora, pois a alegação de que o pagamento das custas comprometeria despesas com saúde não se sustenta diante da robusta capacidade financeira demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

2. A percepção de rendimentos elevados e a realização de pagamentos vultosos a título de custas e honorários advocatícios em outras ações judiciais são fatos que infirmam a alegada condição de hipossuficiência e justificam a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98,
caput
e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004945-43.2023.8.08.0000; STJ, AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o
caput
do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, estabelecendo que:
“
a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sem embargo, o juiz
“
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
(§ 2º).

Como se depreende, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório.

Consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
. 2. A parte Autora, após ser intimada para apresentar os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência financeira, se manteve inerte, de modo que não existe outra possibilidade a não ser o indeferimento do pleito. 3. Recurso desprovido. Data: 08/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004945-43.2023.8.08.0000 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. Exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça admite seja a concessão da justiça gratuita condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de comprovação do recolhimento do preparo ou do deferimento da gratuidade de justiça, resultando na deserção do recurso. 2. O agravante alega que formulou pedido de gratuidade recursal, conforme o art. 99, § 7º, do CPC e que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula n. 187 do STJ, pois não considerou o pedido de gratuidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade recursal, não apreciado pelo tribunal de origem, dispensa o recolhimento do preparo e se a decisão que considerou o recurso deserto violou o princípio de acesso à Justiça. III. Razões de decidir 4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, permitindo ao magistrado exigir comprovação da incapacidade econômica para deferir a gratuidade de justiça. 5. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica impede o deferimento automático do pedido de gratuidade, conforme a jurisprudência do STJ.
6. A decisão de considerar o recurso deserto está em conformidade com o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do STJ, uma vez que o agravante não comprovou o recolhimento d preparo ou o deferimento da gratuidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e não dispensa a comprovação da incapacidade econômica. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo resulta na deserção do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC e a Súmula n. 187 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.388/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024; STJ, Súmula n. 187. (AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

Na hipótese, a agravante fundamenta o pleito recursal na narrativa de hipossuficiência financeira, sustentada pela condição de aposentada e pelas despesas advindas de grave enfermidade.

Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, de natureza
juris tantum
, fora elidida de forma contundente pelos documentos carreados pelo terceiro interessado.

Tais documentos, que serviram de alicerce para a própria decisão agravada, apontam para realidade financeira diametralmente oposta àquela alegada.

À evidência, os extratos do Portal da Transparência demonstram que a agravante percebe proventos mensais de aposentadoria como servidora pública federal em patamares expressivos, com remuneração líquida que alcança a cifra de R$ 12.976,54 (doze mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), podendo superar R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em meses com acréscimo de verbas eventuais.

Ademais disso, restou comprovado que a recorrente, em período recente, efetuou o pagamento de custas processuais em outra ação judicial no montante de R$ 5.974,10 (cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos) e, ainda, arcou com honorários advocatícios na vultosa quantia de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais).

Tais transações são manifestamente incompatíveis com o estado de miserabilidade legal.

Nesse diapasão, a decisão agravada se mostra escorreita ao ponderar que "
a presunção de hipossuficiência foi afastada
", pois os elementos probatórios efetivamente "
demonstram a capacidade financeira da embargante (ID 55655392 e seguintes), em muito superior à média da população
".

Por conseguinte, a tese recursal de que o juízo
a quo
partiu de premissa equivocada não se sustenta, o que fragiliza sobremaneira o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida de urgência.

Do mesmo modo, esvazia-se o requisito do
periculum in mora
.

O risco de dano grave e de difícil reparação fora articulado pela recorrente sob o prisma do sacrifício de tratamento de saúde para fazer frente às despesas processuais.

Todavia, tal alegação perde a plausibilidade quando confrontada com a já demonstrada capacidade financeira.

Quem dispõe de liquidez para quitar custas em outros feitos e para honrar contratos de honorários de seis dígitos não pode, de forma crível, sustentar que o recolhimento das custas de ingresso nestes autos – por mais oneroso que seja – resultará em dano irreparável à própria subsistência ou saúde.

Nesse contexto, o perigo alegado, não se afigura como consequência direta e inevitável da decisão, mas sim como eventual opção de alocação de recursos por parte da recorrente.

Por conseguinte, permitir a utilização do benefício em cenário fático como o presente implicaria em banalização do instituto, em detrimento do erário e daqueles que verdadeiramente dele necessitam.

Logo, colhidos elementos aptos a infirmar a alegada incapacidade de arcar com o preparo, não faz jus à concessão do benefício.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.